Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO FUNDADA NO TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento na afetação do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A parte agravante postula o prosseguimento da execução, alegando que o título executivo possui liquidez e certeza, dispensando liquidação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual da sentença coletiva pode prosseguir, não obstante a afetação do Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ, à luz da existência de título executivo judicial que permite a apuração do crédito mediante simples cálculo aritmético.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia como condição para o ajuizamento do cumprimento de sentença coletiva de conteúdo genérico, hipótese que não se aplica quando os parâmetros da obrigação estão previamente definidos.
4. A sentença coletiva que embasa a execução reconheceu o direito dos servidores à correção do vencimento, fixou parâmetros objetivos, indicou a tabela aplicável, os períodos de incidência e os reflexos devidos, permitindo a apuração por cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
5. O acórdão que manteve a sentença transitou em julgado, inexistindo controvérsia sobre a individualização dos créditos, sendo incabível nova fase de liquidação.
6. A produção e homologação de laudo pericial em momento anterior reforça a liquidez do título, afastando a alegada genericidade.
7. A suspensão do feito, sem considerar as especificidades do título executivo, ampliaria indevidamente o alcance do Tema 1.169 e violaria os princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo.
8. O distinguishing está caracterizado, nos termos do art. 1.037, § 9o, do CPC, pois o caso concreto não se confunde com os paradigmas afetados no Tema 1.169 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva com base no Tema 1.169 do STJ exige demonstração de que o título executivo possui conteúdo genérico e carece de liquidez.
2. A sentença coletiva que fixa parâmetros objetivos suficientes para a individualização do crédito permite o prosseguimento da execução sem liquidação prévia, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
3. A homologação de laudo pericial e a inexistência de impugnação à fase executiva confirmam a certeza e liquidez do título judicial.
4. O distinguishing afasta a incidência do Tema 1.169/STJ quando não houver identidade fática ou jurídica com os casos paradigmas, sendo incabível a suspensão automática nesses casos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o, e 1.037, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.169; TJDFT, Acórdão 2079443, 0738341-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 10.12.2025, DJe 07.01.2026; TJDFT, Acórdão 2072243, 0738621-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04.12.2025, DJe 17.01.2026.